Tribunal: STF
Processo: ARE 1541637
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária, que, mantendo a sentença, determinou a implantação no vencimento da recorrida do valor básico para os ocupantes do mesmo cago público efetivo de assistente administrativo (eDOC 17).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XIII, da Constituição Federal, bem como violação à Súmula Vinculante 37.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 24, p. 7):



    “É fato que o acórdão recorrido violou o art. 37, XIX, da CF/88 e a súmula 37 ao conceder a pretensão autoral, com base no princípio da isonomia. 



    O argumento central da autora, fundamentado na isonomia, para solicitar vencimentos iguais aos de outros servidores municipais em situações similares, enfrenta um claro impedimento. Apesar da alegação inicial de que sua demanda não viola a Súmula Vinculante 37 do STF nem contraria o art. 37, inciso XIII, da CF, a intenção de aplicar tal princípio é evidente.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da súmula 280 do STF (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, ao julgar o recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Cito trechos da decisão monocrática (eDOC 5, pp. 2-4):



    “A controvérsia dos autos versa a respeito da diferença no tocante ao vencimento-base dos ocupantes de cargo público idêntico, ainda que lotados em órgãos distintos. 



    Como se infere dos autos, a parte autora é ocupante do cargo de Assistente Administrativo desde 06/1986, encontrando-se lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia solidária e percebendo vencimento-base no valor de R$ 871,10 (p. 13, id 94425649). 



    No entanto, a partir da mera análise dos contracheques paradigmas anexados à peça exordial, denota-se que servidores ocupantes de cargo idêntico aquele preenchido pela parte autora, porém lotados na Secretaria Municipal de Administração, fazem jus ao vencimento-base nos valores de R$ 2.974,30 (p. 11, id 94427851), R$ 2.858,20 (p. 11, id 94427852) e R$ 3.094,32 (p. 11, id 94427853). Inclusive, salienta-se que consta servidor ocupando cargo idêntico e com a mesma lotação da parte autora recebendo vencimento-base no valor de R$ 2.754,03 (p. 11, id 94427854).



    Nesse contexto, há que se verificar que a pretensão contida na inicial não se enquadra na vedação prevista no artigo 37, XIII da CF/88, eis que não se trata de vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias, mas sim de cumprimento da garantia constitucional da isonomia salarial no padrão remuneratório para cargo idêntico. 



    A Constituição da República, em seu art. 39, §1º autoriza o Poder Público a fixar padrões diversos de vencimentos, levando-se em consideração a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de uma mesma carreira. 



    Assim, na Administração Pública, os quadros de servidores têm o regime remuneratório estabelecido por lei, sendo certo que o vencimento não é definido conforme a atribuição exercida pelo servidor, mas sim de acordo com o nível de salário em que está inserido o cargo e a classe a que este pertence na carreira. 



    Contudo, a despeito da possibilidade de a Administração Pública estruturar a carreira de seus servidores, com a fixação de padrões diversos de vencimentos, levando em consideração a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de uma mesma carreira deve ser observado em, todos os casos, o princípio da isonomia previsto no art. 5º da CF/88. 



    Ora, é certo que o princípio da isonomia confere aos servidores, que ocupem as funções de um mesmo cargo, com atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, a igualdade de vencimentos, devendo, contudo, serem ressalvadas, as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 



    Saliente-se que o que se assegura é a igualdade jurídica, ou seja, o tratamento igual aos especificamente iguais, sendo certo que a igualdade genérica dos servidores públicos não autoriza a extensão de vantagens próprias e específicas da função, do tempo de serviço, de condições de trabalho, de habilitação profissional, entre outros 



    Com efeito, o que se verifica dos autos é que o Município Niterói/RJ efetua o pagamento dos vencimentos em valores distintos para os ocupantes de cargos idênticos, sendo patente a violação ao princípio da isonomia salarial. 



    Assim sendo resta evidente que, segundo os documentos colacionados pela Autora, servidores de idêntica função recebem vencimentos diversos.



    No caso em testilha, o Município não trouxe aos autos qualquer justificativa apta a comprovar que a Autora e os paradigmas exercem funções distintas apta a ensejar a licitude da diferença no vencimento dos servidores. 



    Assim sendo, no que tange ao pedido de readequação do vencimento básico, merece acolhida a pretensão autoral, devendo este ser ajustado para os valores pagos aos demais servidores ocupantes de idêntico cargo.”(grifei). 



     



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. PLANO DE CARGOS. READEQUAÇÃO SALARIAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PLANO DE CARGOS DE EMPRESA. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, nem ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco à interpretação de plano de cargos de empresa (Súmula 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1314932 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01-09-2021)



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Equiparação salarial. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1507602 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04-10-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente